Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-67.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009630-67.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA CATARINA DA SILVA - CPF: 513.184.581-53 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN , promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1009630-67.2020.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

RECORRENTE: MARIA CATARINA DA SILVA

RECORRIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/09/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OCORRÊNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de março de 2017 a dezembro de 2019, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não há que se convolar em ilegal tal contratação, não fazendo
jus
ao pagamento de férias e terço constitucional, o que, por consequência afasta a pretensão de ser indenizada por danos morais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente nos termos da exordial, pela realização de contrato, que alega ser nulo.

Contrarrazões não apresentadas.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC- NFDTIPI.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A parte recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que o contrato de trabalho é nulo.

Assim regra o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 o qual estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

No caso em apreço, no entanto, observo que, muito embora a Recorrente defenda que laborou para o Estado de 2002 a 2019, deixa de comprovar referida afirmação, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC.

Pelo contrário, da análise dos documentos acostados a exordial, é possível observar que, de fato, existiu um primeiro vínculo em 2002, o qual perdurou de 22/04/2002 a 19/07/2002, sendo o segundo vínculo iniciado apenas em 09/03/2017 (ID 140432195).

Ou seja, de agosto de 2002 a fevereiro de 2017 a parte autora não manteve qualquer relação com o Estado demandado, não podendo assim ser considerada a unicidade contratual entre o primeiro vínculo com os demais.

Quanto aos demais, observo que o período compreendeu de 09/03/2017 a 21/12/2019, de onde restou demonstrado que a contratação se deu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. (STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/03/2015).

Não se trata aqui de renovações sucessivas e intermináveis, de onde registro o teor da sentença objurgada abaixo senão vejamos:

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA/FÉRIAS REMUNERADAS CONSTITUCIONAIS ajuizada por
MARIA CATARINA DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
alegando que realizou com o Requerido contrato para a função de professor temporário sucessivamente no período de 2002 a 2019.

Argumenta que, tendo em vista as sucessivas contratações, estas perderam a excepcionalidade da temporalidade, razão pela qual entende nulo tais contratos.

Requer a nulidade dos contratos e consequente condenação do Requerido ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional.

O Estado apresentou contestação arguindo preliminar de prescrição quinquenal e, no mérito, sustenta o caráter administrativo do vínculo contratual com a autora, o que torna impossível a concessão do pleito desta.

É o relatório. Decido.

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

É certo que as normas da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de vínculo administrativo.

As contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada a modalidade quando as atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No caso em apreço, a autora firmou contrato por prazo determinado, em caráter de excepcionalidade.

Embora a parte autora aduza que foi contratada ininterruptamente desde 2002 a 2019, os documentos elencados aos autos demonstram que a mesma foi contratada em 2002 por três meses (Id 46421136, fls1); foi novamente contratada em março/2017 a dezembro/2017; fevereiro/2018 a dezembro/2018; fevereiro/2019 a julho/2019 e, por ultimo, outubro/2019 a dezembro/2019.

Portanto, não houve vigência ininterrupta por mais de 02 anos.

A lei 600/2017 que regulamenta sobre a contratação por tempo determinado, quanto aos prazos, assim dispõe:

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

Assim, a contratação de servidor para o desempenho de atividade a título temporário e excepcional na Administração Pública, não enseja a caracterização de vínculo empregatício, a legitimar os direitos assegurados na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Portanto, sendo válido o contrato temporário de trabalho entabulado, não há que se falar em procedência da demanda.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3o, CPC).

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos.

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/2007.

Grace Alves da Silva

Juíza Leiga

Vistos em correição.

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

JUÍZA DE DIREITO

A sentença lastreia a situação na legalidade da contratação, pela inserção da mesma, dentro da periodicidade permitida, qual seja,
24 (vinte e quatro) meses, traduzindo o contrato dentro da legalidade a não desafiar reforma a sentença guerreada
.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, com a sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, em
favor do ESTADO DE MATO GROSSO,
no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, com a suspensão de ambas as verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022